Tribunal: TJMT
Processo: 1060016-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060016-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.366.688/0001-44 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA – DESISTÊNCIA DO FEITO – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO LEGAL PARA ADESÃO AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR No 631/2019 - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO ADESIVO DO ESTADO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS –
PREJUDICADO.

Considerando que a Lei Complementar no 631/2019 é clara no sentido de que para adesão aos benefícios decorrentes da norma deve haver a desistência de ações judiciais que versam sobre o tema e que as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores, não há que falar em fixação de honorários advocatícios, o que implica na reforma da sentença objurgada.

Afastada a fixação de honorários, resta prejudicado o Recurso Adesivo do Estado, para majoração dos mesmos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recurso de Apelação Cível e
Recuso Adesivo,
interpostos por
METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
respectivamente
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1060016-30.2019.8.11.0041 movida pela pessoa jurídica em desfavor da Fazenda Pública Estadual, ante ao pedido de desistência da autora.

Ainda na sentença, condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais, a
METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

sustenta que
“
o art. 4o, § 1o da Lei Complementar n. 631/2019, prescreve que em casos de aceitação e assinatura do TERMO DE ADESÃO, REMISSÃO E ANISTIA DE BENEFÍCIO FISCAL devidamente reinstituído pela nova legislação, as partes arcarão com seus respectivos honorários de seus advogados”.

Aduz ainda que
“tendo assinado o termo de adesão e havendo previsão legal que segregação dos ônus sucumbenciais pelo art. 4o, § 1o da LC 631/2019, mostra-se imperioso a denegação de condenação da Requerente ao pagamento dos honorários dos procuradores e a consequente homologação da desistência da ação”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 61395496).

Por sua vez, no Recurso Adesivo, o
ESTADO DE MATO GROSSO,
requer a majoração dos honorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 71754485).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
ajuizou a Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1060016-30.2019.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que foi extinta sem resolução do mérito, ante ao pedido de desistência da parte autora.

Ainda na sentença foram fixados honorários em 10% do valor atualizado da causa, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Da análise do feito tem-se que a Metta Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda. discutia na exordial o seu desenquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC) e pugnava por sua manutenção no referido programa, nos moldes pactuados via TERMO DE ACORDO e seu ADITIVO, datado de 23/01/2014.

Com o advento da Lei Complementar no 631/2019 (que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais), a empresa decidiu migrar para o novo regime e, para tal, deveria cumprir uma séria de exigências previstas na própria norma, entre elas, desistir de ações que objetivavam o enquadramento/desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, vejamos:

“Art. 4o A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3o ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar:
I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa.

Assim, para ter acesso aos benefícios da nova lei, a empresa pugnou pela desistência dos autos de origem, tendo a Fazenda Pública manifestado sua concordância (ID 61395478).

In casu
, a controvérsia se restringe aos honorários fixados e razão assiste a Metta Distribuidora, uma vez que a Lei Complementar no 631/2019 é clara no sentido de que no caso de desistência de ações judiciais, as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores,
in verbis
.

Art. 4o
:

§ 1o - No caso das ações judiciais mencionadas neste artigo, as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ainda que já houver ocorrido o encerramento das atividades do estabelecimento beneficiário ou que o credenciamento junto aos Programas de Desenvolvimento esteja suspenso ou sem eficácia”.

Com efeito, não há que falar em condenação ao pagamento de horários, já que a desistência da exordial decorreu de imposição legal para adesão ao novo regime de benefício fiscal, o que implica na reforma da sentença objurgada.

No que tange ao Recurso Adesivo para majoração dos honorários, resta prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, para reformar em parte a sentença objurgada e, via de consequência, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Julgo
PREJUDICADO
, o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021